Tribunal: TJES
Processo: 5026666-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026666-43.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

RECORRIDO: KEILLA GONCALVES GOMES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026666-43.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
KEILLA GONCALVES GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. PROCEDIMENTOS REFERENTES AO MED BACEN REALIZADOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido MERCADOPAGO, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou solidariamente ao pagamento do montante de R$ 900,00 a título de danos materiais, bem como de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início,
deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Em análise detida, percebe-se da própria narrativa da Recorrida que a consumidora admite que realizou as transferências de forma consciente em favor dos fraudadores, tendo sido ludibriada pelos estelionatários a fazê-las sob a promessa de proposta de emprego, circunstância essa que, por si só, já deveria ter sido considerada pela Recorrida a fim de detectar a inidoneidade das informações que lhe eram passadas por terceiros.

(4). Nesse sentido, entendo que com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria consumidora) e inibir a responsabilização do Recorrente. Isso porque os serviços financeiros prestados pelo Recorrente podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Recorrente.

(5). Outrossim, no que se refere às medidas relativas à tentativa de recuperação do valor transferido (notadamente a partir do MED Bacen), em que pese o Juízo de origem tenha compreendido que o Recorrente não logrou êxito em comprovar os esforços envidados para amenizar os prejuízos sofridos pela consumidora, entendo que tal conclusão não merece prosperar.

(6). Isso porque as telas apresentadas pelo Recorrente em sua defesa corroboram o devido acionamento da ferramenta, inclusive com sucesso parcial na tentativa de restituição do montante vertido pela consumidora.

(7). Por isso, tendo em vista a comprovação pelo Recorrente do efetivo acionamento do MED Bacen (o que é corroborado inclusive pela PAGSEGURO, que também relatou o estabelecimento do devido procedimento), não vislumbro qualquer falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente, inclusive no que se refere à suposta omissão ora debatida, razão pela qual não merece subsistir a condenação imposta na hipótese (inclusive em relação à corré PAGSEGURO, a quem aproveita o presente recurso, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, CPC).

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(9). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)